Tribunal: TJES
Processo: 5002088-34.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002088-34.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PENHA APARECIDA NUNES VELASCO
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5002088-34.2024.8.08.0050.

RECORRENTE: PENHA APARECIDA NUNES VELASCO.

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SEGUROS E TAXAS CONTRATADOS SUPOSTAMENTE SEM ANUÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PELA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser PARCIALMENTE REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de LUIZ ALCIDES ZERBONI, cuja sentença (ID nº “
68623801
”) julgou a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente) parcialmente procedente, sob o fundamento de que apenas a “
cobrança sob a rubrica ‘tarifa de avaliação de bem’
” é indevida.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em seu recurso, as mesmas razões que em sua inicial, pugnando que os seguros e taxas cobradas devem ser declarados abusivos, pois não há demonstração do efetivo consentimento e/ou anuência do Recorrente na prestação das sobreditas cláusulas. Sustenta, ademais, que há venda casada e, por isso, tais seguros e taxas são ilegais. Requer, também, a condenação solidária de todos os requeridos, a repetição dobrada do indébito e a revisão dos juros, porque abusivos.

Examinando os autos, entendo que a pretensão deve ser acolhida em parte. No caso em tela, se trata de relação de consumo, como pontuado pela sentença. Todavia, o mandamento sentencial deixou de aplicar a inversão do ônus probatório, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade da Parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

Tendo tais conceitos em mira, verifico que a Recorrente é vulnerável e suas alegações possuem verossimilhança, pelo que se faz necessária a inversão do ônus probatório.

Assim, as matérias afeitas ao direito bancário (no Brasil) são afeitas a grande litigiosidade, tendo maior parte dessas matérias uma interpretação mais ou menos vinculada aos entendimentos obrigatórios do STJ, por força do art. 927, III e IV, do CPC/2015.

Por conseguinte, existem diversos Temas Repetitivos e súmulas aplicáveis ao caso concreto, que torna necessário a verificação – caso a caso – do necessário cumprimento dos requisitos fáticos ao encaixe de certo entendimento vinculante (ademais do enquadramento consumerista).

Dessa feita, pouco após a edição da Lei nº 11.672/2008, que acrescentou o art. 543-C, ao CPC/1973, o STJ já firmava as teses repetitivas nº 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, que fixou diversas teses jurídicas sobre a revisão de contratos bancários:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

E também os Temas Repetitivos nº 618, 619, 620 e 621, todos do STJ, decididos no bojo dos REsps nºs 1.251.331 e 1.255.573, foram fixadas as seguintes teses jurídicas a respeito das taxas presentes nos contratos bancários:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)

Prosseguindo, no Tema Repetitivo nº 958, do STJ, se fixou as seguintes teses jurídicas a respeito da cobrança de taxas para avaliação de bem dado em garantia:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Igualmente, no Tema Repetitivo nº 972, do STJ, a Corte fixou a seguinte tese jurídica à respeito da anuência da contratação de seguro em contrato de crédito, vejamos:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

Por fim, a súmula nº 566/STJ galvanizou o entendimento consolidado da Corte sobre a cobrança de taxa de abertura de conta ou outras semelhantes, restando assim redigida: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”. E também a súmula nº 620/STJ, cimentou o entendimento da Corte no que toca a tarifa de cadastro, sendo assim publicada: “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

Pois bem, tendo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal merece ser parcialmente acolhida.

Ainda que a Recorrente não tenha impugnado especificamente esta ou aquela matéria (impugnando a sentença de forma pouco técnica), uma leitura logico-sistemática de sua pretensão inicial, mais a insurgência do mandamento sentencial permite verificar que ela pretende a revisão das seguintes cobranças:

Taxa de registro do contrato perante o DETRAN/ES;

Taxa de avaliação do bem dado em garantia;

Seguro prestamista;

De saída, entendo que a pretensão recursal deve ser parcialmente acolhida. Isso porque a fundamentação do
decisum
de piso não corresponde à melhor interpretação dos temas supracitados. Vejamos o conteúdo da sentença,
in verbis
:

[...]

Trata-se de ação revisional em que a demandante postula a restituição dos valores cobrados em desconformidade com a avença – cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária para aquisição de veículo – e a legislação consumerista. É inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo que envolvam instituições financeiras, restando a matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

Feitas tais considerações, passo à análise das rubricas impugnadas pela consumidora, a começar pela tarifa de cadastro, no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais). Com relação a tal tarifa, sabe-se que o Conselho Monetário Nacional a regulamentou por meio da Resolução nº 3.919/2010, em cuja tabela anexa consta o seguinte fato gerador: realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

Desta feita, desde que o consumidor não possua relacionamento bancário anterior com a instituição financeira, é permitida a cobrança da tarifa de cadastro, uma única vez. Nota-se que contrato juntado aos autos (ID 47937886) contempla tal tarifa (cláusula D.1), não sendo demonstrado pelo demandante a cobrança cumulativa, pelo que legítima a conduta da ré.

No que diz respeito a cobrança identificada como registro de contrato, esta consiste no ressarcimento das despesas suportadas pela instituição financeira com o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado do veículo objeto do contrato perante o órgão de trânsito. A legalidade de tal cobrança encontra-se entre as questões presentes no REsp. nº. 1578526/SP, REsp nº. 1578553/SP e REsp nº. 1578490/SP, submetidos a julgamento pela sistemática do art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil (Tema 958), fixando a Corte Superior o entendimento de validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: a) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a b) possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

A tarifa de avaliação de bem, por sua vez, refere-se à suposta avaliação do automóvel adquirido pelo consumidor e dado em garantia à instituição financeira. A legalidade de tal cobrança também foi objeto dos REsp. nº. 1578526/SP, REsp nº. 1578553/SP e REsp nº. 1578490/SP, e o entendimento firmado coincide com o aplicado ao registro de contrato, ou seja, a tarifa de avaliação de bem é válida, salvo nos casos em que o serviço não foi efetivamente prestado ou em que se constate onerosidade excessiva na quantia cobrada pelo banco.

No contrato sob análise constato que foi incluída a cobrança do montante de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), relativa à avaliação do veículo dado em garantia, qual seja o veículo marca/modelo VW/FOX ROCK IN RIO – placa OVK8400/ES, RENAVAM 00588324299, ano 2013/2014. Além disso, observo que houve a efetiva prestação do mencionado serviço, sendo expedido o termo de avaliação no qual consta o estado de conservação do bem, dentre outras informações (ID 47937886 – Pag. 09), motivo pelo qual deve ser reconhecida a validade de tal cobrança.

Com relação à rubrica “seguro de proteção financeira”, vislumbro tratar-se de contratação afeta a cobertura para os eventos morte, invalidez permanente/incapacidade física temporária ou desemprego involuntário do segurado, garantindo o pagamento de um determinado número de parcelas ou até mesmo a quitação do contrato em caso de sinistro. Trata-se de instrumento largamente utilizado pelas instituições financeiras como forma de assegurar a recuperação do crédito, cuja inclusão nos contratos bancários foi objeto dos REsp nº. 1639320/SP e REsp nº. 1639259/SP, julgados pela sistemática do art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil (Tema 972). Acerca do tema, fixou o Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, por se tratar de conduta que fere a liberdade contratual. Além disso, a aplicação da tese firmada foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Observo que foi incluída na cédula de crédito bancário a cobrança da quantia de R$ 1.286,44 (um mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) a título de seguro prestamista identificado como Seguradora BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO SA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA PAN PROTEGE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Tal contratação deu-se de forma apartada (ID 47937886 – Pag. 05), com clareza nas disposições contratuais e observância do dever de informação, adequadas e precisas acerca dos serviços prestados.

Verifico ciência inequívoca da consumidora acerca da contratação, anuindo ao pacto em apartado, a demonstrar ausência de falha no dever de informação, em observância ao princípio da boa-fé a reger as relações contratuais.

Por fim, após análise detida à Cédula de Credito Bancário vinculada aos autos pela parte requerida no ID 47937886, não foram localizadas as rubricas “TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO”, “TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ”, “TARIFA DE COTAÇÃO E SIMULAÇÕES”, ”GRAVAME ELETRÔNICO” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS”, inexistindo, inclusive, o efetivo apontamento autoral das respectivas cláusulas a que se referem, bem como a indicação de seus valores correlatos. Neste ponto, destaco que cabia à parte autora produzir prova mínima do direito alegado (art. 373, inciso I do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.
Tal condição não significa, contudo, que as alegações expostas pela requerente devem ser prontamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.

Mostrou-se evidente a existência e a licitude das tarifas impugnadas; motivo pelo qual os pedidos sucessivos de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, ficam igualmente rejeitados.

[...]

Quanto às matérias objeto de recurso, pela Recorrente, entendo que assiste razão a ela (em parte). Apesar da sentença fazer referência a documentos constantes nos autos, a questão em debate é se tais documentos constituem prova da efetiva prestação de serviços, segundo definido nas teses jurídicas dos julgados repetitivos do STJ.

Assim, com relação à taxa de avaliação, apesar de existir documento indicando existir avaliação, entendo que ele não representa efetiva realização de avaliação, pois, como apontado pelo Recorrente, não há indicação de preço, local de avaliação, prestador do serviço, etc., omissões que apontam que o Recorrido simplesmente utilizou prévia avaliação já constante em sua base de dados, sem a efetiva prestação de serviços.

Questão distinta se dá com a tarifa de registro: a instituição financeira comprova que registrou o gravame da alienação fiduciária junto ao sistema nacional da B3 (ID nº “47937886”, p. 12-14, apontamento nº “
2618795
”), pelo que não há como se acolher a pretensão recursal.

Por fim, com relação ao seguro prestamista, entendo que se trata de venda casada. Isso se dá porque, apesar do seguro ser contratado em instrumento apartado (ID nº “
47937886
”), não há a demonstração de que foi concedida a liberdade necessária à Recorrente acerca dessa contratação.

Noutras palavras, não verifico que a instituição financeira tenha demonstrado de forma clara a regularidade da contratação dos seguro prestamista, ou permitido que a Recorrente contratasse tal seguro de terceiro, etc., a fim de respeitar a liberdade contratual e afastar a alegação de venda casada – ponto central da pretensão recursal.

Esse ponto – a falha da demonstração e/ou prova da regularidade da contratação – é de fundamental importância na apreciação deste tipo de demanda, pois leva à conclusão de que a contratação não seguiu os parâmetros legais positivados no CDC.

Este também é o entendimento da Corte de Apelação Capixaba, bem como das Turmas Recursais,
in verbis
:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [TJES, RI nº 5001252-09.2024.8.08.0035, Rel. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 5ª TURMA RECURSAL, DJEN 22/04/2025]

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade da cláusula contratual que previa taxa de juros moratórios de 6% ao mês, reconhecendo sua abusividade, e declarou ilícita a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2.380,79, condenando o banco ao reembolso simples da referida quantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do seguro prestamista no contrato de crédito caracteriza prática abusiva de venda casada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Sobre o seguro prestamista, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou tese no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 4. No caso concreto, a inclusão do seguro prestamista ocorreu sem clara informação ao consumidor sobre a facultatividade da contratação, sendo feita de forma pré-definida no contrato de adesão, sem instrumento apartado que evidenciasse o consentimento livre e esclarecido, caracterizando venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC. 5. Não há interesse recursal quanto à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, pois a sentença não declarou sua ilegalidade, limitando-se a reconhecer a abusividade dos juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de seguro prestamista em contrato bancário de adesão, sem consentimento livre e esclarecido do consumidor, caracteriza prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 51; CPC, art. 85, § 11; Súmula 379 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018); TJSP, Apelação Cível 1000854-69.2024.8.26.0637, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 18/11/2024; TJES, Apelação Cível 0013689-66.2016.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/05/2023. [TJES, AP nº 5014258-29.2022.8.08.0011, REL. DES. HELOISA CARIELLO, 2ª CÂMARA CÍVEL, DJEN 20/03/2025]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA REJEITADA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM VONTADE EXPRESSA DOS CONSUMIDORES. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que a ilegitimidade passiva ad causam alegada pelo recorrente em preliminar de apelação não possui compatibilidade com os fundamentos da sentença analisada, razão pela qual reconheço, nessa parte, a afronta à dialeticidade recursal. 2. A questão concernente à concessão da gratuidade judiciária já foi analisada e decidida anteriormente em sede de agravo de instrumento interposto pela recorrida, não sendo possível sua rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada (art. 39, I do CDC) se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. 4. Por se tratar de um contrato de adesão, é necessário que a instituição financeira comprove que houve o consentimento expresso do consumidor no momento da contratação, o que não ocorreu no presente caso, sendo necessária a restituição dos referidos valores, conforme constou do comando sentencial impugnado. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais observa o princípio da causalidade, razão pela qual a alegação acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência não prospera. 6. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. [TJES, AP nº 5000165-65.2022.8.08.0042, REL. DES.

MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª CÂMARA CÍVEL, PJE 14/08/2024]

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA, SEGURO MECÂNICO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 – “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Recurso Especial 1.639.320 - Tema 972). 2 - No que se refere à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. [TJES. AP nº 0001418-04.2020.8.08.0024, REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª CÂMARA CÍVEL, PJE 14/04/2024]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002135-55.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023)

Dessarte,
acolho parcialmente a pretensão recursal da Autora, para declarar a ilegalidade do seguro prestamista e da taxa de avaliação e condenar a instituição financeira Recorrida à repetição em dobro dos valores já pagos ou o recálculo do contrato caso este ainda não esteja quitado,
questão a ser definida em cumprimento de sentença, visto que resultará de mero cálculo aritmético (de responsabilidade do Recorrente, segundo art. 509, §2º, do CPC/2015).

Por fim, com relação aos danos materiais sofridos pela Parte Recorrente, entendo que a repetição deve ser de forma dobrada. Explico.

A pena prevista no art. 42, p. ún., do CDC
tem por fundamento a cobrança indevida
, que é o caso dos autos. A cobrança indevida, segundo entendimento consolidado do STJ, ocorre quando o consumidor é cobrado (ou efetivamente expropriado de seu dinheiro) sem que exista causa para essa cobrança. Noutras palavras, citando a ementa do ERESP nº 600.663: “[...]
a expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’ do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade.
” e também "
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Ou seja, os Recorridos cobraram a Parte Recorrente abusivamente, pois que cobrou produto sem a anuência da Parte Autora, o que caracteriza prática abusiva segundo a literalidade do CDC (art. 39, I).

Por fim, quanto à atualização monetária e juros, sobre os danos materiais incidirá correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula nº 43/STJ), pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC/2002); juros moratórios a partir da citação (art. 405, CC/2002 c/c 240, CPC/2015), de 1% (hum por cento) ao mês, segundo definição contratual (art. 406, §1º, CC/2002).

Assim,
acolho parcialmente a pretensão recursal de PENHA APARECIDA NUNES VELASCO
.

Sentença reformada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)